Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE LEIOMIOSSARCOMA UTERINO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TRABECTEDINA (YONDELIS).
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão concessiva da tutela provisória de urgência para compelir a agravante-ré a autorizar e fornecer o medicamento à agravada-autora, conforme prescrição do médico assistente, até julgamento da lide originária.
II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.